Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CÓDIGO CIVIL E CTB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. COLISÃO DE VEÍCULOS. BATIDA NA PARTE TRASEIRA. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS. MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. TRAUMAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto pelos réus, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-os a pagarem, de forma solidária, aos autores a quantia de R$ 7.035,96 (sete mil, trinta e cinco reais e noventa e seis centavos) referente aos danos materiais e R$1.000,00 (mil reais) à título de danos morais. Em suas razões, suscitam preliminares de cerceamento de defesa e incompetência dos juizados especiais. No mérito, defendem que não houve comprovação dos gastos e serviços realizados nas oficinas indicadas. Ademais, alegam que não restou demonstrado abalo à incolumidade física ou psíquica do recorrido. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 56172508).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 56376534 a ID 56376527) que comprovam hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Preliminares de cerceamento de defesa e Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. Além disso, não merece prosperar a alegação dos recorrentes no sentido de ter sua defesa cerceada com base em alegações da necessidade de perícia para que fosse comprovado que os orçamentos apresentados correspondem ao dano causado pelos recorrentes, pois as provas documentais juntadas (ID 56172320 a 56172323 e ID 56172312) são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares Rejeitadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
5. Os autores relatam resumidamente que, em 18 de novembro de 2022, um dos recorridos dirigia seu carro em uma das vias de Samambaia - DF, próximo ao balão de acesso ao Hospital Regional de Samambaia (HRS), perto da Quadra 601. Ao reduzir a velocidade, o veículo foi atingido na parte traseira por outro carro, um VW/ NOVO VOYAGE TL MBV, ano 2017/2018, cor branca, placa PZX-0066, conduzido por Francisco Ítalo Alves da Silva e de propriedade de Antônio José da Silva Júnior, pai do condutor, ora recorrentes. Os autores afirmam que, devido ao acidente, MARCELO CARDOSO DE ABREU AFONSO, sofreu dores devido ao trauma do acidente, além de apresentar um quadro neurótico moderado causado pela colisão abrupta e violenta. Além disso, enfrenta dificuldades para voltar a dirigir em vias públicas e rodovias, o que ainda lhe causa pânico, mesmo após um longo período desde o acidente.
6. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, as documentações juntadas aos autos (ID’s 56172320, 56172323, 56172312) comprovam os eventos descritos na petição inicial e o prejuízo no veículo dos recorridos. Por outro lado, ressalta-se que o impacto traseiro cria uma presunção legal de culpa do motorista do veículo que está atrás, neste caso, os recorrentes. Portanto, devido a essa presunção relativa, é responsabilidade do réu provar de maneira clara que não foi o responsável pelo acidente, o que eventualmente não ocorreu.
7. Deste modo, tendo em vista a disposição contida no Artigo 29, II do CTB e considerando o contexto do processo e a falta de evidências em sentido oposto, deve ser aplicada a máxima já estabelecida pelos tribunais, que atribui ao condutor do veículo que causou a colisão traseira a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
8. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Além das fotos anexadas no processo, que explicitam a dinâmica do acidente, a parte recorrida juntou orçamento realizado na autorizada montadora da própria marca do veículo e com a presença do veículo danificado e outros três orçamentos em outras oficinas, que correspondem aos danos causados pelos recorrentes. Portanto, o valor da condenação não merece reparo, tendo em vista que reflete o menor orçamento juntado aos autos e está em conformidade com os danos comprovados, não havendo o que se discutir em relação a “orçamentos superestimados”.
9. No tocante aos danos morais, merece destaque o que foi dito na sentença de primeira instância, argumento com o qual se concorda integralmente. Transcreve-se: “(...)Conforme exame de corpo de delito, constante do documento de ID 146594876, o autor teve ofensa à integridade moral e à saúde, consta do item 5. Discussão: “Apesar dos exames complementares realizados terem descartado lesões graves, periciando refere que após o acidente ficou com dor no pescoço, além de crise de nervosismo e pico de pressão arterial. Ressalta-se que na literatura (HYGINO,2014, p. 229-230) encontramos a discussão sobre vítimas de traumas automobilísticos de lata energia que ocorre o fenômeno físico da aceleração desaceleração rápida da cabeça, com ou sem impacto, em que se observa o rechaço (deslocamento brusco) do encéfalo no interior da cavidade craniana. Com isso, ocorre a rotura de fibras axonais e eventualmente de vasos sanguíneos pelo mecanismo de cisalhamento (deformação por forças opostas), que se for de grau leve ocorrem apenas alterações microscópicas esparsas na substância branca dos hemisférios. As vítimas do grau 1 (leve) podem ser assintomáticas ou apresentar quadro neurológico moderado”. (...)”.
10. Acerca do valor arbitrado (R$ 1.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.